Tribunal: TJPA
Processo: 0800886-78.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800886-78.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANTONIO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. FGTS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DO STF E STJ.

I.

Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que aplicou os índices fixados nos precedentes RE 870.947 e REsp 1.495.146 para fins de correção monetária e juros sobre valores devidos a título de FGTS não recolhido.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se incidem a Taxa Referencial – TR e juros de 0,5% ao mês, conforme legislação que rege o FGTS, ou se se aplicam os índices previstos nos precedentes do STF e STJ para hipóteses de inadimplemento no recolhimento.

III. Razões de decidir

3. O artigo 13 da Lei nº 8.036/1990 e os dispositivos da Lei nº 8.177/1991 tratam da atualização dos saldos existentes nas contas do FGTS, operadas pela Caixa Econômica Federal.

4. No caso, não houve o recolhimento de FGTS, razão pela qual não há saldo existente na conta vinculada do trabalhador a ser atualizado com base na TR.

5. Diante disso, são aplicáveis os critérios definidos pelo STF (RE 870.947) e pelo STJ (REsp 1.495.146), os quais estabelecem a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora segundo o padrão da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na ausência de recolhimento de FGTS, não se aplicam os índices previstos para atualização de contas vinculadas, devendo incidir a correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme orientação dos precedentes RE 870.947 (STF) e REsp 1.495.146 (STJ)."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.036/1990, art. 13; Lei nº 8.177/1991, arts. 12 e 17.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e dois abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Voga).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 31122818, que negou provimento ao recurso de apelação e modificou a sentença para isentar o apelante do pagamento das custas processuais, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REMESSA OBRIGATÓRIA EM SENTENÇA ILÍQUIDA. JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA, HONORÁRIOS E CUSTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ex-servidora contratada temporariamente, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ante a nulidade do vínculo. De ofício, também foi conhecida a remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida, conforme entendimento do STJ (Súmula 490). A sentença foi mantida quanto ao mérito, com modificação parcial apenas no tocante às custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é devida a remessa necessária em razão da iliquidez da sentença;
(ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS por servidor temporário contratado sem concurso público;
(iii) verificar a existência de direito material ao FGTS e aos consectários legais decorrentes da nulidade do contrato administrativo;
(iv) determinar o regime jurídico aplicável à fixação de juros, correção monetária, honorários e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A remessa necessária deve ser conhecida de ofício quando a sentença for ilíquida, independentemente do valor envolvido, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (Súmula 490).

4.

Aos servidores temporários contratados sem concurso público incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e não o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988, conforme fixado pelo STF no Tema 1186 da Repercussão Geral.

5.

A contratação sem prévio concurso público é nula, mas não afasta o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme firmou o STF nos Temas 191, 308 e no RE 960.708/PA, com repercussão geral.

6.

A decisão do STF na ADI 5090/DF, que trata da aplicação da TR como índice de correção das contas vinculadas ao FGTS, não é aplicável a casos em que a obrigação de recolhimento incumbe a ente público distinto da CEF, parte não integrante da relação processual.

7.

Os juros de mora e a correção monetária devem observar os critérios fixados pelo STF no RE 870.947 (Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.495.146 (Tema 905), sendo aplicável o IPCA-E para atualização monetária e, quanto aos juros, as taxas variam conforme a época e a natureza da condenação.

8.

Sendo a sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

9.

Verificada a sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas, cabendo à parte autora 54,76% (com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça) e ao Município os 45,24% remanescentes, cuja exigibilidade é afastada por força de isenção legal (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido. Adequação da distribuição das custas processuais em remessa necessária

Tese de julgamento
:

1.

É obrigatória a remessa necessária quando a sentença for ilíquida, nos termos da Súmula 490 do STJ.

2.

A contratação temporária sem concurso público gera nulidade do vínculo, mas assegura ao contratado o direito ao FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e jurisprudência vinculante do STF.

3.

A prescrição aplicável para a cobrança do FGTS em tais hipóteses é a quinquenal, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4.

A fixação dos juros e da correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública deve observar os critérios estabelecidos pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.

5.

A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação da sentença ilíquida, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

6.

Em caso de sucumbência recíproca e isenção legal, as custas devem ser proporcionalmente atribuídas, observando-se a gratuidade da parte autora e a isenção da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e IV, 7º, XXIX, e 37, § 2º; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 4º, II, e 8º, 98, § 3º, e 496, § 3º, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 490; STJ, AgInt no REsp 1.702.795/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.10.2018; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STF, RE 596.478 (Tema 191), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE 705.140 (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.08.2016; STF, ARE 792.212/DF (Tema 1186), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.10.2020.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 31838927), em síntese, que devem ser reformados os capítulos da sentença referentes à atualização monetária.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no id. 34083797.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno.

Verifica-se que o recorrente alegou, como questão meritória,
a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária e juros de 0,5% ao mês.

Sobre a alegação da aplicação do índice que entende ser o correto para a hipótese, o agravante sustentou que, conforme o artigo 13 da Lei nº 8.036/1990, a correção do FGTS será realizada pela atualização dos saldos dos depósitos na caderneta de poupança, na qual será aplicada a Taxa Referencial - TR, conforme previsão contida no art. 12, inciso I, e art. 17 da Lei nº 8.177/1991.

Ocorre que o arcabouço legislativo mencionado
versa sobre critérios de correção monetária e juros moratórios relacionados ao saldo das contas do FGTS, cujo agente operador do Fundo é a Caixa Econômica Federal.

No caso sob análise, trata-se de hipótese em que não houve o recolhimento de FGTS, razão pela qual os índices de correção e juros moratórios, na espécie, seguem os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, utilizados na decisão monocrática ora agravada, que não deve ser reformada, portanto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2026